Tribunal: TJBA
Processo: 0000001-12.2010.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000001-12.2010.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: Luiz Alberto Gomes dos Santos e outros

Advogado(s)
:
ANA CLAUDIA DE JESUS BASTOS, ROBERTO DA SILVA CRAVO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO POR DUAS VEZES.

APELANTE LUIZ ALBERTO GOMES DOS SANTOS CONDENADO A UMA PENA DE 40 (QUARENTA) ANOS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA, NO REGIME INICIAL, FECHADO, ALÉM DE 96 DIAS MULTA (ART. 157, § 3º,DO CP, REDAÇÃO DA ÉPOCA).

APELANTE JOCIANE DOS SANTOS SILVA CONDENADO A UMA PENA DE 10 ANOS E 6 MESES DE RECLUSÃO E 44 DIAS-MULTA, A SER CUMPRIDA EM REGIME FECHADO.(ART. 157, § 2º, I POR ULTRATIVIDADE E II, DO CP).

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR MORTE DO RÉU LUANDERSON SANTOS MAURICIO.

PLEITO ABSOLUTÓRIO. INALBERGAMENTO. PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DO DELITO EVIDENCIADA. DECISÃO CONDIZENTE COM ELEMENTOS PROBANTES DOS AUTOS.

REVISÃO DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILDIADE. ANÁLISE ESCORREITA.

PARECER MINISTERIAL PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

1.
Trata-se de apelação criminal interposta por contra sentença oriunda da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas/BA,
que condenou o recorrente LUIZ ALBERTO GOMES DOS SANTOS às sanções previstas no artigo 157, §3º, in fine (redação da época), do Código Penal, duas vezes, à pena de

40 (quarenta)
anos de reclusão e ainda 96 (noventa e seis) dias multa

em regime inicial fechado e a recorrente JOCIANE DOS SANTOS SILVA às sanções previstas no artigo 157, §2º, incisos I (por ultratividade) e II, do Código Penal, duas vezes à pena de 10 anos e 06 meses de reclusão e 44 dias multa em regime inicial fechado.

2. Consta dos autos que no dia 03 de novembro de 2009, por volta das 09h30min, os denunciados LUANDERSON SANTOS MAURÍCIO, LUIZ ALBERTO GOMES DOS SANTOS e JOCIANE DOS SANTOS SILVA, agindo com unidade de propósitos, utilizando armas de fogo e de recurso que tornou impossível a defesa da vítima, subtraíram importância em dinheiro pertencente ao comerciante ANTONIO PINTO FERREIRA, culminando por matá-lo, bem como ao seu ajudante LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO, atingindo-os com disparos de revólver, calibre 38, logo após a subtração. Narra ainda o inquérito que os denunciados Luanderson Santos Maurício e Jociane dos Santos Silva, que mantinham um relacionamento amoroso, juntamente com Luiz Alberto Gomes dos Santos, combinaram assaltar o vendedor de cestas básicas Antônio Pinto Ferreira, e o seu ajudante Luiz Carlos do Nascimento. Para tanto, ajustaram previamente que Jociane iria telefonar para a primeira vítima sob o pretexto de fazer o pagamento da importância de R$ 80,00 que devia. Quando o vendedor chegasse em sua residência, a mesma alegaria que o dinheiro estava na casa de sua patroa e os conduziria por uma estrada vicinal, sem movimento, onde os denunciados Luanderson e Luiz Alberto os esperava. No dia e hora combinado com os seus comparsas, as vítimas então se predispuseram a levá-la de automóvel e foram orientadas pela denunciada a irem pela estrada vicinal, onde os outros dois denunciados os esperavam, em uma motocicleta. Na estrada vicinal os denunciados, demonstrando frieza e crueldade, (...) atiraram e mataram as suas vítimas, que se encontravam completamente rendidas. A vítima Antonio Pinto Pereira foi morta quando estava ajoelhada no chão, tendo sido atingida por quatro disparos de arma de fogo, na nuca e nas costas. Luiz Carlos do Nascimento foi atingido por quatro projéteis, na cabeça, no ombro e nos membros superiores. O laudo de exame cadavérico confirma que as vítimas não tinham possibilidade de defesa por terem sido atingidas por vários projéteis disparados fora dos seus ângulos de visão (fls. 87 e 91)”.

3.
Não merece provimento o pleito absolutório.
A materialidade está satisfatoriamente demonstrada pelos Laudos de Exame de necrópsia nº 2022-17 PM 005194-01 e 2009 02 PM 1945 01; pelo Laudo de exame pericial da arma de fogo; pelo Relatório Informativo nº 28/2022 (ID 47118041);bem como pela prova oral coligida aos autos.

4. Mantém-se a condenação por latrocínio quando o acervo probatório é seguro e coeso em demonstrar, pelas declarações de testemunhas e dos policiais, que o réu subtraiu seus bens e, em seguida, ateou fogo no carro da vítima com esta em seu interior, o que resultou em sua morte.

5. Após analisar as circunstâncias do art. 59 do CP, o MM Juiz fixou a pena basilar, acima do mínimo legal, ou seja, 2
1
(vinte e
um
) anos e 03 (três) meses de reclusão para o réu LUIZ ALBERTO GOMES DOS SANTOS para cada vítima e para a ré JOCIANE DOS SANTOS SILVA a pena de 4 anos de reclusão e 10 dias-multa, para cada vítima, por entender que nem todas as vetoriais seriam favoráveis ao Apelante, considerando negativa a
s circunstâncias do crime.

RÉU LUIZ ALBERTO GOMES DOS SANTOS

Vítima Luiz Carlos do Nascimento

6. Quanto às
circunstâncias
, o Magistrado considerou que os réus agiram em concurso de pessoas, com maior poder intimidatório à vítima, com emprego de arma de fogo ,sendo uma de numeração suprimida, o que exorbita o tipo penal.

7. O concurso de pessoas e o emprego de arma de fogo não foram considerados para majorar a pena, devidamente comprovados nos autos, não tendo nem mesmo que se falar em
bis in idem
. Além do mais, a escolha de local, horário demonstra maior ousadia e extrema frieza na execução.

8. Na segunda etapa presente agravante prevista no art. 61,II, “c” (emboscada) e atenuante de confissão, pelo que fica estabelecida apena em 20 anos de reclusão, a teor da Súmula 231/STJ e 48 dias multa.

9. Na terceira etapa, ausentes causas de aumento e diminuição, pelo que fica mantida a pena de 20 anos de reclusão e 48 dias-multa para a vítima Luiz Carlos do Nascimento.

10. No que diz respeito à vítima
ANTONIO PINTO FERREIRA,
mantêm-se a análise das circunstâncias haja vista a identidade dos fatos, pelo que resta mantida a pena de 20 anos de reclusão e 48 dias-multa.

11. Resta mantido o concurso formal impróprio,
uma vez que
o latrocínio constitui crime pluri-ofensivo, cujo resultado atinge tanto a vida, quanto o patrimônio, de modo que, o fato de a subtração recair sobre um único patrimônio, mas a ação delitiva atingir a diversas vítimas num mesmo contexto fático, por meio de uma única ação, caracteriza a ocorrência do concurso
formal

impróprio, devendo as penas cominadas serem aplicadas cumulativamente, à luz do art. 70, do CP, não havendo que se falar em continuidade delitiva ou crime único.

12. Destaca-se que a jurisprudência dessa Corte Superior ‘firmou-se no sentido de que, configurado o crime de latrocínio, com o objetivo de única subtração patrimonial, mas com a presença de desígnios autônomos de obter mais de um resultado morte, fica caracterizado o concurso formal impróprio, previsto no art. 70, parte final, do Código Penal, segundo o qual as penas cominadas serão aplicadas cumulativamente, seguindo a previsão do concurso material de crimes’ (AgRg no HC n. 612.147/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 20/10/2020).

13. Assim, mantido o concurso formal e somadas as penas fica o Apelado condenado à pena corporal de de 40 (quarenta) anos de reclusão e ao pagamento de 96 (noventa e seis) dias-multa.

14. Mantenho, também, o regime inicial como sendo o fechado, consoante art. 33,
§2º, “
a”
,
d
o CP.

15. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e suspensão condicional, por não estarem preenchidos os requisitos do artigo
44 e 77
do
Código Penal
.

RÉ JOCIANE DOS SANTOS SILVA

Vítima Luiz Carlos do Nascimento

16. Na primeira etapa, a pena base foi fixada em seu mínimo legal.

17. Na segunda etapa, reconhecidas as majorantes do emprego de arma e o concurso de pessoas (parte especial e geral), pelo que deverá ser aplicada a fração máxima (1⁄2), restando mantida a pena em 06 anos de reclusão e 15 dias multa.

18. No tocante ao §2º do art. 29, mantenho o acréscimo acréscimo na fração máxima, ante a alta previsibilidade da morte das vítimas como resultado, pelo que resta estabelecida a pena definitiva em 9 anos de reclusão e 22 dias-multa.

19. Idênticas as circunstâncias, estabelece-se a mesma reprimenda de 9 anos de reclusão e 22 dias-multa em relação à vítima
ANTONIO PINTO FERREIRA.

20. Em igual senda, mantenho o concurso formal na fração de 1/6, pelo que fica fixada a pena final em 10 anos e 6 meses de reclusão e 44 dias-multa.

21. Mantenho, também, o regime inicial como sendo o fechado, consoante art. 33,
§2º, “
a”
,
d
o CP.

22. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e suspensão condicional, por não estarem preenchidos os requisitos do artigo
44 e 77
do
Código Penal
.

23. Deixa-se de realizar a detração, referente ao tempo de segregação cautelar, por entender que compete ao Juízo da Execução Penal e no presente caso incapaz de alterar o regime imposto.

24. Mantém-se o regime inicial fechado (art. 33, § 2º, “a”, do CP), acertadamente fixado pelo juízo de origem, inclusive, diante da pena definitiva.

25. Quanto à possibilidade de detração, prevista no art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, alterado pela Lei 12.736/2012, acrescento que deve ser esta realizada pelo Juízo da Execução Penal, uma vez que este detém maiores informações que asseguram a exatidão dos dados referentes à segregação a que se submeteu o apelante, motivo pelo qual deixo de proceder a sua aplicação.

26. Ausentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

27.
Fica mantida a indenização mínima em R$ 50.000,00 para o conjunto dos herdeiros de cada vítima, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e de correção pelo INPC desde a data do fato, a serem rateados igualmente entre os réus, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, subscrito pelo Dr. Rômulo de Andrade Moreira opinando pelo conhecimento e improvimento dos Apelos.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº 0
000001-12.2019.8.05.0004
, provenientes da Comarca de Alagoinhas/BA, em que figuram como Apelantes,
LUIZ ALBERTO GOMES DOS SANTOS, JOCIANE DOS SANTOS SILVA
e, como Apelado, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DO
S
APELO
S
E NEGAR-LHE
S
PROVIMENTO,

e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data constante na certidão eletrônica de julgamento.

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(
assinado eletronicamente
)

AC04